Tribunal: TCU
Processo: 043.556/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Layza de Melo Ferreira (88976/2018, peça 3), com fulcro no art. 260, § 1o, do RI/TCU; 9.2. informar à interessada que esta deliberação poderá ser consultada, após sua publicação, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.